Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). RÉU ABSOLVIDO NA SENTENÇA. FALTA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DO ACUSADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante do quadro fático exposto nos autos, restou, no mínimo, fundada dúvida acerca da real dinâmica dos fatos narrados pela denúncia, na medida em que não se pode atribuir, com a certeza que se exige em casos como os dos autos, as drogas apreendidas ao acusado, não ficando demonstrado, de forma segura, que as substâncias ilícitas encontradas pelos policiais, no local da abordagem, eram de fato do réu.
2. É uníssono o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais no exercício de suas funções públicas guardam relevante credibilidade em crimes como o que se analisa, entretanto, é imperioso que sejam uníssonos e corroborados pelos demais elementos probatórios existentes nos autos, o que não se vislumbra no caso.
3. Havendo dúvida quanto à participação do réu no delito descrito na denúncia, não há outro caminho a seguir, a não ser o da absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.